Tribunal: TJMT
Processo: 1017344-96.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017344-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO - CPF: 031.746.161-31 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE –
CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ –
DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15 é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da executada atende a
os interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como aos da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017344-96.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais nº. 1001129-80.2020.8.11.0053, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação da quantia de R$1.381,42 (mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), referente a 100% da verba salarial descontada pelo banco na conta corrente do agravante, como forma de adimplemento parcial de uma dívida que ele possui, referente ao FIES - Financiamento Estudantil.

Aduz o agravante que começou a trabalhar junto a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leverger, em 01/06/2020 em regime de contrato temporário (até o dia 30/12/2020), onde está exercendo o cargo de Assistente Administrativo.

Alega que seu primeiro salário (creditado no mês de julho/2020) foi retido pela instituição bancária, o que entende ilegal, haja vista tratar-se de verba salarial e, como se não bastasse, no mês de agosto o agravado novamente fez o desconto de 100% do seu salário, restando na sua conta o valor de R$7,77 (sete reais e setenta e sete centavos).

Discorre que possui uma dívida com FIES em atraso desde 2017, cujo valor soma R$9.326,22 (nove mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), assim, entende que para os próximos meses será novamente debitado valor para saldar essa dívida.

Ressalta que
“não poderia haver o desconto integral do salário do Agravante para saldar dívida de financiamento estudantil, onde a cobrança da parcela é mínima justamente para o devedor ter condições financeiras de efetuar o pagamento da dívida”
(sic).

Anota que faz-se necessária a imediata restituição dos salários dos meses de julho e agosto ao agravante, visto não ter condições financeiras para sobrevivência sem tal remuneração, de modo que o bloqueio indevido atinge a dignidade da pessoa humana, condição prevista na Constituição Federal.

Pondera sobre a impenhorabilidade da verba salarial e assevera que com fulcro no princípio da razoabilidade, pode ser mantida a retenção dos valores, porém limitada a 30% (trinta por cento).

A par desses argumentos, com base nos requisitos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo para determinar a liberação dos valores bloqueados referentes aos vencimentos mensais percebidos pelo agravante e, subsidiariamente, requer seja bloqueado apenas 30% das verbas salarias, impenhoráveis à luz do artigo 833 do CPC

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora, em 11/09/2020, conforme id. 57342990.

O agravado ofertou a contraminuta (Id 59321968).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação da quantia de R$1.381,42 (mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), referente a 100% da verba salarial descontada pelo banco na conta corrente do agravante, como forma de adimplemento parcial de uma dívida que ele possui, referente ao FIES - Financiamento Estudantil.

Inconformado, o agravante pretende o efeito ativo recursal com vistas a obter a liberação de valores descontados de sua conta bancária, ao argumento de que trata-se de vencimentos mensais, os quais entende que são impenhoráveis, e, subsidiariamente, requer seja bloqueado apenas 30% das verbas salarias, impenhoráveis à luz do artigo 833 do CPC, bem como pugna pela restituição do valor de R$2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente aos salários de julho e agosto de 2020.

Pois bem. No caso dos autos, verifica-se presente a relevância na fundamentação da parte recorrente, uma vez que se mostra descabida a penhora de verbas salariais, haja vista a sua natureza alimentar.

Em análise minuciosa dos autos, observa-se pela movimentação bancária em conta de titularidade do agravante que realmente o banco agravado está amortizando a dívida de empréstimo (FIES) com retenção total da verba salarial do agravante (Id’s. 54674979, 54674982 e 54674978).

Ocorre que a legislação brasileira prescreve que a penhora de bens do trabalhador será feita somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja ele privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência. Vejamos:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...) IV –
os vencimentos, os subsídios
, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

Mesmo sabendo que os vencimentos não são absolutamente impenhoráveis pela sistemática do CPC/2015, não se pode ignorar que o montante penhorado deve ser limitado a um percentual que não desampare o devedor, sob pena de colocá-lo em situação de miséria.

Sobre o assunto, segue o entendimento desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PENHORA – SALÁRIO – DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE – PENHORA LIMITADA EM 30%
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
“A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade (...)”
. (TJMT, AI, 1002814-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)”
(AI 1007192-86.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) (sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. 3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. No caso dos autos, a cópia dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. 5. Portanto,
a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
”
(AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

Tem-se que a regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual
máximo
de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, desde que correspondente para o adimplemento de dívida não alimentar – hipótese dos autos, bem como quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor.

Desta forma, como demonstrado, a princípio, que o montante retido estava em conta que claramente é utilizada para o sustento do agravante, pois consta no extrato bancário o recebimento de verba salarial mensal no valor de R$1.381,42 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), tenho que merece ser reformada a decisão agravada, ao menos em parte, visto que penhorado em sua integralidade, o que se mostra indevido à luz do regramento jurídico e entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, sendo, pois, cabível a liberação de 70% dos valores retidos pelo Banco do Brasil referentes aos vencimentos mensais percebidos pelo agravante, mantendo-se, contudo, o bloqueio de apenas 30% das verbas salarias, além de entender cabível a restituição do valor de R$2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente aos salários de julho e agosto de 2020.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a liberação de 70% dos valores retidos pelo Banco do Brasil referentes aos vencimentos mensais recebidos pelo agravante, mantendo-se o bloqueio de apenas 30% das verbas salariais, bem como a
restituição do valor de R$2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente aos salários de julho e agosto de 2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020